Tribunal: TJMT
Processo: 1013304-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013304-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO BERSCH - CPF: 047.600.809-37 (ADVOGADO), LUCAS LEON DE AGUERO TESSARO - CPF: 051.871.839-58 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – ALTERAÇÃO DE DATA DE PROVA - EDITAL QUE NÃO PREVÊ VEDAÇÃO – POSSIBILIDADE QUE FICA ADSTRITA À ANÁLISE DA COMISSÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

O fato de o Edital não prever vedação relacionada à alteração da data da realização de prova, não implica concluir que tal hipótese é admitida, ficando a cargo da Comissão
do Concurso Público a análise pormenorizada de casos omissos, sem, obviamente, descurar dos princípios norteadores.

A mesma fundamentação é dispensada quando o assunto consiste em alteração de data de prova de concurso público, seja física, oral, ou qualquer outra modalidade, já que se deve guardar obediência aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Lucas Leon de Aguero Tessaro
, objetivando a reforma da decisão monocrática que denegou a segurança vindicada no
mandamus
impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de transferência da data da prova oral.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que não há falar em suposta infração à vinculação ao Edital, uma vez que não há no mesmo qualquer dispositivo que vede a alteração da data da realização da prova oral.

Alega que, diversamente do que fundamentado pela decisão ora agravada, a prova oral não ocorrerá no mesmo dia para todos os concorrentes, como os exemplos jurisprudenciais citados pela decisão, que remetem a casos de prova de aptidão física.

Narra que dois candidatos tiveram deferido seus pedidos de alteração de data para realizarem as provas orais, um por motivo de COVID-19, e outra por motivo de gravidez.

Por fim, aduz que, ante a diversidade de datas, e em especial, a existência de vagas para a realização da prova no dia 13/08/21, pede que seja acolhida a alteração da data da prova oral.

O agravado, em contrapartida, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 111291458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou o presente agravo interno visando a reforma da decisão monocrática
que denegou a segurança vindicada no
mandamus
impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento do pedido de transferência da data da prova oral.

Na ocasião, restou salientado o seguinte,
in verbis
:

“[...] No caso em apreço, não há como reconhecer o direito líquido e certo defendido na inicial.

Isso porque, é cediço que
a realização de concurso público deve ser pautada pelos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia, não sendo admitido qualquer tratamento diferenciado entre os candidatos do certame, a menos que exista expressa autorização no edital, o que não restou verificado na hipótese.

A obediência à forma prescrita no edital do concurso é obrigatória a todos os candidatos que a ele se sujeitam, fazendo lei entre as partes, não sendo crível admitir particularidades.

Nesse sentido já se manifestou o e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tese 335):

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

No mesmo sentido, também, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS. CAPACITAÇÃO FÍSICA. REALIZAÇÃO DE EXAME EM DATA POSTERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL POR OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO.

- Tratando-se de concurso público, de que trata o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, é entendimento assente que as cláusulas constantes no edital obrigam candidatos e Administração Pública e têm como objeto primeiro o preenchimento das vagas existentes para completar o quadro de funcionários.

– Se o edital do concurso público é claro quanto a impossibilidade de ocorrência de segunda chamada para a realização de prova de aptidão física em qualquer hipótese, não há que se falar em direito líquido e certo a nova data para a realização do exame por ocorrência de caso fortuito.

- Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RMS: 15129 SE 2002/0087222-3, Relator: Ministro PAULO MEDINA, Data de Julgamento: 02/03/2004, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/03/2004. p. 279)

Fere os critérios da razoabilidade e viabilidade de concursos públicos a concessão de exceções, tendo como consequência, além da ruptura com as regras previamente estabelecidas, um ciclo de individualidades que gera um processo interminável, em que qualquer candidato poderá se ver no direito de pleitear nova data para a realização de prova, seja por conflito de datas em certames, motivo de saúde, ou caso outro em que se julgue prejudicado.

Nesse sentido, reforça a jurisprudência do STF:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. LESÃO TEMPORÁRIA. NOVA DATA PARA O TESTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Mandado de segurança impetrado para que candidata acometida de lesão muscular durante o teste de corrida pudesse realizar as demais provas físicas em outra data. Pretensão deferida com fundamento no princípio da isonomia. 2. Decisão que, na prática, conferiu a uma candidata que falhou durante a realização de sua prova física uma segunda oportunidade para cumpri-la. Benefício não estendido aos demais candidatos. Criação de situação anti-isonômica. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (STF - RE: 351142 RN, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 31/05/2005, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 01-07-2005 PP-00088 EMENT VOL-02198-5 PP00824 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 293-299 RTJ VOL-00195-01 PP-00295 RNDJ v. 6, n. 70, 2005, p. 55-57)

Portanto,
o candidato que se inscreve em dois concursos públicos, ainda que um deles tenha demandado tempo maior para a realização das fases subsequentes, não pode ser beneficiado com qualquer tipo de tratamento diferenciado, em detrimento de candidatos que eventualmente se enquadrem em situação análoga, criando circunstância não isonômica entre os concorrentes.

Ademais,
quando da inscrição para concorrer ao Concurso Público do TJMS, o impetrante estava ciente de que o certame para ingresso na magistratura deste Sodalício encontrava-se em andamento, no entanto, ainda assim assumiu o risco de ter duas provas marcadas no mesmo dia, como de fato ocorreu.

Muito embora exista um longo prazo entre o início do certame e a referida convocação, certo é que todos os candidatos sofreram com o transcurso desse período, e não apenas o impetrante, cabendo, ainda, a ressalva de que a prova oral e o sorteio de pontos foram primeiramente definidos pela Comissão do Concurso Público deste Sodalício, através do Edital n. 04/2021/CMAG, de 15 de junho de 2021, ao passo que, no tocante ao TJMS, as datas foram definidas a posteriori, em 09 de julho de 2021.

Ad argumentandum tantum,
ainda que se pudesse falar em ofensa a direito líquido e certo, o ato coator que deveria ser rechaçado é aquele emanado posteriormente, ou seja, o Edital n. 14/2021, do TJMS, por supostamente violar direito do impetrante.

Logo, tendo em vista a impossibilidade de se quebrar regra de concurso por razão de conveniência pessoal, denego a segurança vindicada.”
(ID. 96236973)

Em suma, o recorrente defende
que não há falar em suposta infração à vinculação ao Edital, já que não há no mesmo qualquer dispositivo que vede a alteração da data da realização da prova oral. Além disso, assevera que a prova oral não ocorrerá no mesmo dia para todos os concorrentes, como os exemplos jurisprudenciais citados pela decisão, que remetem a casos de prova de aptidão física.

Por fim, arremata dizendo que dois candidatos tiveram deferido seus pedidos de alteração de data para realizarem as provas orais, um por motivo de COVID-19, e outra por motivo de gravidez, e que, ante a diversidade de datas, e em especial, a existência de vagas para a realização da prova no dia 13/08/21, pede que seja acolhida a alteração da data da prova oral.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Isso porque, o fato de o Edital não prever qualquer vedação relacionada à alteração da data da realização da prova oral, não implica concluir que tal hipótese é admitida, ficando a cargo da Comissão
do Concurso Público a análise pormenorizada de casos omissos, sem, obviamente, descurar dos princípios norteadores.

Quanto às citações jurisprudenciais colacionadas no
decisum
, em que pese referirem-se a provas de aptidão física, tem-se que o fundamento é o mesmo quando o assunto consiste em alteração de data de prova, seja física, oral, ou qualquer outra modalidade, qual seja, obediência aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Quanto aos casos reportados pelo recorrente em sede recursal, de deferimento de alteração da data da prova oral a dois candidatos, um por motivo de COVID-19, e outra por motivo de gravidez, conforme salientado pelo próprio agravante (ID. 96660961 – Pág. 13), não se pode
“comparar ou minimizar o fator doença ou gravidez”
com o seu caso, de coincidência de data em etapas de concursos distintos.

Ademais, justamente por serem casos distintos é que não há falar em individualização do direito dos candidatos que tiveram o pleito administrativo acolhido, o qual somente revelar-se-ia em caso de indeferimento de pedido análogo formulado por outro candidato, ou seja, pelos mesmos motivos: COVID-19 e período puerperal.

Por fim, quanto ao pleito
para realização da prova no dia 13/08/2021, tem-se que não mais subsiste o interesse do recorrente nesse ponto, obviamente em razão da data de julgamento do presente feito, já que não incidiu em hipótese de retratação.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022